Tribunal: STF
Processo: RE 1309066
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal do TJSP, assim ementado (eDOC 14):
    “RECURSO. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DIPLOMA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO E CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. COMPETÊNCIA FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA PARA DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, inafastabilidade da prestação jurisdicional no sentido de que em lides semelhantes, ações indenizatórias por cancelamento de registro de diploma, a Justiça Federal declina da competência para a Justiça Estadual. 
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se, de plano, que a matéria cinge-se ao Tema 1154 da sistemática da repercussão geral, incluído para julgamento no Plenário Virtual em 4.6.2021, cujo recurso-paradigma é o RE 1.304.964, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Presidente, em que se discute a competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que versem sobre a expedição, ou cancelamento, de diplomas de instituições de ensino superior privadas. 
    A Manifestação de Repercussão Geral possui a seguinte ementa: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente